Tribunal: TJDFT
Processo: 0004160-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. MAJORAÇÃO DE UM SEXTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelas infrações penais de Ameaça e Vias de Fato.

2. Diante das provas colhidas nos autos, é certo que as infrações penais foram praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, nos termos da legislação de regência, razão pela qual atrai a competência em razão da matéria do juízo recorrido. Preliminar de incompetência rejeitada.

3. Em relação à dosimetria da pena, devida a readequação para se compatibilizar com os parâmetros fixados pelo STJ no sentido de que é aconselhável a majoração de um sexto da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação em sentido contrário. Precedentes STJ e TJDFT.

4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.